Tribunal: STF
Processo: Rcl 45624
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por São Martinho S.A em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, proferido nos Autos nº 0010572-90.2017.5.15.0029, que deu parcial provimento ao apelo da ora beneficiária, acrescendo à condenação o pagamento das diferenças de horas in itinere, em razão da integração do adicional de insalubridade em sua base de cálculo. Transcrevo trecho pertinente da decisão reclamada:
    “[...]
     2 - DAS HORAS IN ITINERE 
    Sem razão a recorrente quanto ao divisor 200, por falta de amparo legal ou normativo. 
    Sobre a integração do adicional de insalubridade nas horas in itinere já quitadas, com a razão a autora, pois as horas de trajeto possuem a mesma natureza das horas extras quando ultrapassada a jornada legal, não havendo nenhum motivo para não serem calculadas como tal. 
    Neste sentido, a OJ n.º 47 da SBDI-1 e as Súmulas n.º 139 e n.º 264, todas do C. TST, bem como a Súmula Regional n.º 74, in verbis: 
    ‘HORAS IN ITINERE, ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR NEGOCIAÇÃO COLETIVA. INVALIDADE. É inválida a fixação por norma coletiva de base de cálculo inferior àquela que é utilizada para o cálculo das horas extras.’ (RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 015/2016, de 5 de outubro de 2016 - Divulgada no D.E.J.T. de 5/10/2016, págs. 02-03; D.E.J.T. de 6/10/2016, págs. 02-03; no D.E.J.T. de 7/10/2016, págs. 02-03)
    Logo, provejo parcialmente o apelo da autora para acrescer ao r. decreto condenatório as diferenças de horas in itinere já pagas, pela integração do adicional de insalubridade em sua base de cálculo.”
    2. A parte reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.406 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). Pleiteia, em caráter liminar, a suspensão do ato reclamado e, ao final, a sua cassação.
    3. Deferi o pedido liminar para suspender o Processo nº 0010572-90.2017.5.15.0029 até a decisão final da presente reclamação. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou informações. A parte beneficiária não apresentou contestação
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    6. Com efeito, em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.
    7. No caso em análise, verifica-se que o órgão reclamado, após prestar informações nos autos da presente reclamação, suspendeu, por conta própria, o processo na origem, reconhecendo que o tema guarda relação com a matéria discutida no paradigma de repercussão geral (cf. andamento processual obtido no site do TRT 15ª Região). Transcrevo o teor da decisão datada de 07.03.2021:
    “O Supremo Tribunal Federal, por meio da decisão do Ministro Gilmar Mendes, proferida no ARE 1.121.633/GO, com repercussão geral reconhecida, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e que versem sobre a ‘Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’, conforme decisão publicada no DJE nº 167 em 01/08/2019, reconhecendo expressamente a necessidade de "revisão das teses firmadas nos temas 357 e 762 sob o ângulo da repercussão geral" (Tema 1046).
    A SBDI-I do Tribunal Superior do Trabalho, ao analisar questão de ordem no processo E-RR-819-71.2017.5.10.0022, decidiu que a determinação de suspensão dos processos que tratam de matéria relativa ao Tema 1046 abrange também as matérias compreendidas nos Temas 357 e 762 (redução do intervalo intrajornada e majoração da jornada de trabalho no regime de turnos ininterruptos de revezamento, por negociação coletiva; validade de norma coletiva que permite a supressão de horas ‘in itinere’ mediante comprovação de compensação), ante a determinação do STF.
    Por fim, em 19/12/2019, o Ministro Gilmar Mendes entendeu que a matéria em debate na ADPF nº 381/DF é correlata ao tema 1046, determinando a suspensão inclusive dos processos que versam sobre a aplicação do art. 62, I, da CLT aos motoristas profissionais externos do setor de transporte de cargas.
    No presente caso, o recurso de revista interposto pela reclamada versa sobre matéria idêntica à questão jurídica acima delineada (TEMA 1046).Assim sendo, em cumprimento à deliberação judicial proferida nos termos do artigo 1035, parágrafo 5º, do CPC, determina-se a SUSPENSÃO do presente processo até o julgamento do Tema 1.046”.
    8. A suspensão do feito, atendendo à decisão proferida no ARE 1.121.633-RG (Tema 1.046), torna prejudicada a presente reclamação. 
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, revogo a liminar anteriormente concedida e julgo prejudicada a reclamação. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.
    Publique-se. Comunique-se
          Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator